Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATANTE. DESTINATÁRIA FINAL E VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS. EXCESSO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL APTA À PROPOSITURA DA AÇÃO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICADO. FIANÇA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. PRO RATA TEMPORE. EXONERAÇÃO PARCIAL DA REPONSABILIDADE DO FIADOR. CABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A empresa que contrata fornecimento de cartões alimentação para seus funcionários não pode ser considerada destinatária final dos produtos e serviços e tampouco vulnerável, não sendo possível se aplicar à relação travada entre as partes o Código de Defesa do Consumidor.
2. Como regente da relação processual, ao juiz cabe determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa ou indeferir justificadamente a realização das diligências requeridas quando satisfeito com o acervo probatório já acrescentado ao feito ou quando incapazes de alterar o resultado da lide.
2.1. Revela-se desnecessária a produção da prova pericial indicada pelos réus na medida em que foram anexados documentos aptos a atestar o alcance da pretensão injuntiva, sem olvidar que eles deixaram de apontar o valor que entenderiam correto tampouco efetuaram impugnação analítica quanto ao resumo das faturas apresentadas pelo autor.
2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, estando convencido a respeito da questão em litígio, impõe-se ao magistrado o dever de julgar a lide, sem que isso implique em cerceamento de defesa, mormente, quando o julgador aponta suficientemente os motivos que levaram à rejeição dos embargos à monitória e, com isso, à procedência da pretensão autoral, restando pois claramente indicadas as razões de seu convencimento na sentença.
3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, ainda que produzida de forma unilateral.
3.1. Estando presente prova documental hábil ao desiderato da ação monitória, e não restando demonstrada a ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado, bem assim não comprovado eventual defeito na prestação do serviço, não há razão para não emprestar força executória aos documentos apresentados na peça de ingresso.
4. Tendo as partes ajustado carta de fiança, na qual fizeram constar expressamente que deveriam notificar o fiador no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e dentro do prazo de validade da garantia, acerca de eventual inadimplemento da obrigação principal pelo afiançado, a fim de que o garante assumisse o que lhe cabe por efeito da fiança, ficando dela desobrigado se assim não ocorrer, o descumprimento da correspondente cláusula contratual importa em exoneração da fiança prestada, na espécie, apenas sobre os débitos que restaram extemporaneamente informados.
4.1. Considerando que a fiança foi concedida pro-rata tempore, de forma proporcional ao seu tempo de duração, o alcance da responsabilidade assumida pelo garante está limitada proporcionalmente ao decurso do prazo de vigência estipulado.
5. Nos termos do artigo 828 do Código Civil (CC), somente não aproveitará o benefício de ordem o fiador que o renunciou expressamente, que se obrigou como principal pagador ou devedor solidário ou quando se tratar de devedor insolvente ou falido, hipóteses não verificadas no caso.
5.1. Além de invocar o benefício de ordem até a contestação do processo, o fiador deve, no mesmo momento, indicar bens do devedor, livres e desembaraçados, quantos bastem para solver o débito, nos termos do parágrafo único do artigo 827 do Código Civil.
5.2. O fiador não se desincumbiu do referido ônus, razão pela qual não poderá se valer do benefício de ordem. Consequentemente, deverá responder em solidariedade com os demais devedores, nos limites da fiança prestada.
6. Apelação do 1o, 2o, 3o e 4o requeridos conhecida, rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, negado provimento ao recurso. Apelação do 5o requerido conhecida e parcialmente provida.